Tribunal: TJDFT
Processo: 0705171-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOS CONSTITUCIONAIS. TEMA 793 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INC. II, CPC. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, cabe ao Presidente ou Vice-presidente do Tribunal encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso.
2. Na ação proposta para compelir o DISTRITO FEDERAL ao fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, decidiu-se pela desnecessidade de incluir a União Federal no polo passivo da demanda, haja vista que o medicamento prescrito está devidamente registrado na ANVISA, com fulcro no julgado RE855178 do STF.
3. Fica mantido o acordão que deliberou pela não inclusão da União Federal no feito e pela competência do Justiça local para processar e julgar a demanda.